Tribunal: TJSP
Processo: 2294589-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO DE CRÉDITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência das executadas contra decisão que rejeitou a impugnação. Pretensão à submissão dos créditos à recuperação judicial. Acolhimento parcial. Data do fato gerador. Tese definida pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS (Tema 1.051): "Para o fim de submissão aos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO DE CRÉDITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência das executadas contra decisão que rejeitou a impugnação. Pretensão à submissão dos créditos à recuperação judicial. Acolhimento parcial. Data do fato gerador. Tese definida pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS (Tema 1.051): "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Indenização que tem como fato gerador o inadimplemento contratual, ocorrido, no caso, antes do pedido de recuperação judicial. Execução extinta em relação a esses créditos. Honorários sucumbenciais. Honorários de sucumbência que têm como fato gerador a sentença de procedência. Julgamento ocorrido em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial. Créditos que têm natureza extraconcursal. Custas judiciais que, da mesma forma, têm natureza extraconcursal. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.